Tribunal: TJES
Processo: 5004968-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004968-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: BRUNO MALIAS MENDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por BRUNO MALIAS MENDES em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A e GOL LINHAS AEREAS S.A.

Relata o autor, em síntese, que adquiriu junto à primeira requerida passagens aéreas de Vitória a Recife/PE, fazendo escala em Campinas/SP, com ida prevista para o dia 18/01/2022 e volta para o dia 26/01/2022, pelo valor total de R$ 4.742,65 (quatro mil e setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Ocorre que, mesmo antes de se iniciar a viagem, o autor começou a enfrentar dissabores relacionados a sucessivas alterações nos voos, dirigindo-se por duas vezes ao aeroporto, oportunidade em que a primeira requerida (AZUL) o realocou em um voo da segunda requerida (GOL), com saída de Vitória às 10h45 do dia 18 de janeiro, fazendo escala no aeroporto de Guarulhos, e chegando ao destino final às 17h.

Acontece que, ao se dirigir ao aeroporto no dia da viagem, foi surpreendido pela informação de que o primeiro voo (VIX-GRU) havia sido cancelado, tendo sido realocado pela segunda requerida para um voo que sairia apenas às 21h30, com chegada ao destino final às 02h35. No entanto, ao se apresentar para o embarque no voo com partida às 21h30, o autor foi novamente surpreendido pelo cancelamento do voo, e pela total impossibilidade de solução da questão junto à requerida GOL.

O autor se viu, assim, obrigado a acionar novamente a primeira requerida, que o realocou em um voo que sairia apenas no dia seguinte, saindo de Vitória às 06h15 e chegando ao destino final às 15h00. Em razão dos deslocamentos que fez até o aeroporto de Vitória por três ocasiões distintas, o autor contraiu gastos não reembolsados, além de ter perdido uma diária no destino final.

Não bastasse os transtornos na ida, o autor ainda suportou um atraso de 11 horas na volta da viagem. Por todo o exposto, pleiteia a condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A, para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Local a partir desta data.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, n
ão há nos autos qualquer comprovação que exima a recorente da responsabilidade pela prestação de serviço. Tal responsabilidade objetiva é reforçada, pois, tratando-se de relação de consumo, em face da hipossuficiência do recorrido, por força do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia a recorrente provar a inexistência de nexo causal entre a sua conduta e o dano causado, tendo sido revel.

A parte recorrida juntou aos autos documentos como passagem aérea e comprovantes de alteração da rota, que comprovam a impossibilidade de chegada ao destino final no horário adquirido, sendo necessária a alteração dos voos para que, mais de 20 horas depois do horário contratado, pudesse usufruir de suas férias programadas. Além disso, o recorrido foi novamente submetido a transtornos na viagem de volta, retornando à cidade de Vitória cerca de 11 horas após o contratado.

Em que pese a alegação da recorrente de que a alteração se deu em razão da alteração da malha aérea, verifica-se uma clara violação à Resolução nº 400, da ANAC.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)